Tribunal: TJSP
Processo: 1011243-89.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011243-89.2019.8.26.0637,
da Comarca de Tupã, em que é apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA ALTA PAULISTA, é apelada
LAIANI LAIS VILALBAS SCHINCKE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011243-89.2019.8.26.0637 -Voto no 35.751 - m
2
Voto no 35.751
Processo no: 1011243-89.2019.8.26.0637
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Cooperativa de Crédito Rural da Alta Paulista
Apelado: Laiani Lais Vilalbas Schincke
Ação de cobrança. Cartão de crédito. 1. Ausência de
comprovação de cláusula prevendo multa moratória. 2. O
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo,
decidiu pela incide de 1% ao mês na vigência do Código
Civil de 2002. R. sentença parcialmente reformada. Recurso
de apelação parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de
fls. 172/173, que julgou procedente o pedido inicial deduzido na presente ação de
cobrança, condenando a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$
8.358,02, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 0,5% ao mês.
O autor recorre, pugnando, em síntese, pela incidência de multa de mora e de
juros de mora de 1% ao mês.
Contrarrazões razões recursais não apresentadas (fls. 220).
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença, ora recorrida.
Trata-se de ação de cobrança de débito de cartão de crédito.
O autor pugna pela condenação da parte requerida ao pagamento de multa
moratória. Todavia, com o devido respeito, o autor não comprovou que a almejada
multa moratória constou do contrato pactuado entre os litigantes. De fato, não há nos
autos nenhum indício de que a parte requerida aquiesceu com a multa moratória.
Desse modo, o pedido é improcedente.
Em relação aos juros de mora, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
recurso repetitivo, decidiu pela incide de 1% ao mês na vigência do Código Civil de
2002:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011243-89.2019.8.26.0637 -Voto no 35.751 - m
3
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. FGTS.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA. EMBARGOS. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO
CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.
1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo
Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em
momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao
mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros
de 1% ao mês a partir da lei nova.
2. Segundo a jurisprudência das duas Turmas de Direito Público
desta Corte, devem ser examinadas quatro situações, levando-se
em conta a data da prolação da sentença exequenda: (a) se esta foi
proferida antes do CC/02 e determinou juros legais, deve ser
observado que, até a entrada em vigor do Novo CC, os juros eram
de 6% ao ano (art. 1.062 do CC/1916), elevando-se, a partir de
então, para 12% ao ano; (b) se a sentença exequenda foi proferida
antes da vigência do CC/02 e fixava juros de 6% ao ano, também
se deve adequar os juros após a entrada em vigor dessa legislação,
tendo em vista que a determinação de 6% ao ano apenas obedecia
aos parâmetros legais da época da prolação; (c) se a sentença é
posterior à entrada em vigor do novo CC e determinar juros legais,
também se considera de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e,
após, de 12% ao ano; e (d) se a sentença é posterior ao Novo CC e
determina juros de 6% ao ano e não houver recurso, deve ser
aplicado esse percentual, eis que a modificação depende de
iniciativa da parte.
3. No caso, tendo sido a sentença exequenda, prolatada
anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado
juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem
ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro
de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011243-89.2019.8.26.0637 -Voto no 35.751 - m
4
CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa
julgada.
4. "Conforme decidiu a Corte Especial, 'atualmente, a taxa dos
juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do
CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros
moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da
Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e
30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp
1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime
do art. 543-C do CPC, pendente de publicação).
5. O recurso deve ser provido tão somente para garantir a
aplicação da taxa SELIC a partir da vigência do Novo Código
Civil, em substituição ao índice de 1% por cento aplicado pela
sentença e mantido pelo acórdão recorrido.
6. Recurso especial provido em parte. Acórdão sujeito ao regime
do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução no
8/STJ.”
(REsp 1112743/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
julgado em 12/08/2009, DJe 31/08/2009)
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se parcial provimento
ao recurso para determinar a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês.
Roberto Mac Cracken
Relator